Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-71.2023.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000574-71.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ANDERSON SALOMAO DA SILVA - CPF: 045.822.601-79 (IMPETRANTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.JUSTIÇA GRATUITA.
ALEGAÇÃO DE

HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A PARTE POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO.
DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo
evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

2. Ordem concedida.

3.Sem custas e honorários (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000574-71.2023.8.11.9005

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA (1003451-37.2022.8.11.0010)

Impetrante:
ANDERSON SALOMAO DA SILVA

Autoridade coatora:
Juiz EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ANDERSON SALOMAO DA SILVA, devidamente qualificado na inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato praticado pelo JuizEDNEI FERREIRA DOS SANTOS nos autos nº 1003451-37.2022.8.11.0010. Sustentou, em resumo, que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita e que a não concessão da benesse viola direito líquido e certo. Requereu a concessão da segurança para deferimento da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida nos termos da decisão do ID 168998684/PJe2.

A Autoridade Impetrada foi notificada, contudo, deixou de prestar informações (ID 171892152/PJe2).

Manifestação do Parquet se abstendo de lançar parecer
meritório
nos autos
,
ante a ausência de interesse público primário (ID174150185/PJe2).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Direito líquido e certo.
Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o
custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) ou aparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

No caso concreto
, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossufici
ência
.

A parte reclamante satisfez seu encargo probatório com os documentos juntados no ID 115694880 e
no
ID 102615718, sem que houvesse qualquer elemento de prova encartado pela parte reclamada
capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência
.

Vale lembrar que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada,
a da
existência de fatos impeditivo
s
, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373, incisos I e II do CPC).

Desse modo
, não h
avendo
n
o
s autos
provas suficientes
para
afastar a presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência e
justificar o indeferimento do benefício, a decisão atacada mostra-se eivada de ilegalidade
, por atentar contra o disposto no art. 99, §
§
2º
e 3º
, do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

(...)

Portanto,
a ordem deve ser concedida.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo a segurança
para
ratificar
a liminar concedida no ID 168998684, mantendo a
gratuidade concedida à parte impetrante, e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Notifique-se
o impetrado.

Intime-se
o Ministério Público.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023